Tribunal: TJSP
Processo: 1006422-58.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de Exigir Contas. Decisão que julga procedente primeira fase do procedimento. Natureza de decisão interlocutória. Cabimento da interposição de agravo de instrumento, proferida decisão parcial de mérito. Aplicação do art. 1 015, II, do CPC. Erro inescusável que não permite a fungibilidade recursal. Precedentes. Recurso não conhecido.